Tribunal: TJES
Processo: 5001865-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALMIR SANTOS COUTINHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001865-35.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
ALMIR SANTOS COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIROS. PROVA DA CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR COM A CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DO BANCO.
I
NEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPUTÁVEIS AO AGENTE FINANCEIRO.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que procurou a empresa para firmar empréstimo consignado, todavia, percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de
dois
cart
ões
de crédito consignado não
contratados
. Por este motivo, requer o cancelamento de cartão de crédito emitido, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição

dos valores indevidamente descontados e, por fim, a indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
5296784
, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

O réu BANCO PAN S.A. apresentou Recurso Inominado (ID.
5296775
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5296774
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, consubstanciado as regras e princípios do CDC, confirmo a liminar a seu tempo deferida, anulo o contrato, declaro a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Cartão nº 767389134-2/ 623 - BANCO PAN S.A e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor; condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, no valor de R$ 845,08, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; condenar o réu a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento (...)
Julgo improcedente
o pedido contraposto
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem,
diferentemente do que consta da narrativa contida na inicial, não há qualquer vício de consentimento na contratação realizada entre o recorrente e recorrido.

Na narrativa constante do Boletim de Ocorrência ao ID 5296232, pruduzida pelo próprio recorrido, este é claro ao afirmar que recebera ligação de terceiros que se identificaram falsamente como preposto
s
do recorrente, oferecendo o contrato celebrado, o que teria sido aceito pelo mesmo no fim.

P
osteriormente, confirma que recebera os valores dos empréstimos em sua conta, e, os repassara aos falsários, por orientação destes
.
Com a aceitação da contratação por parte do recorrido e o recebimento dos valores em sua conta, não há como imputar ao agente financeiro falha na prestação dos serviços, eis que não houve fraude na contratação em si, aceita pelo recorrido.

Toda a fraude aconteceu, no caso, em razão da conduta exclusiva do recorrido, que aceitou a contratação dos empréstimos que agora alega desconhecer, assim como seguiu todos os procedimentos solicitados pelos fausários para concretizar a contratação, receber e transferir os valores para o mesmo, não podendo transferir a responsabilidade civil ao banco pelos prejuízos ocasionados em razão de sua própria conduta desidiosa.

Esclareço, uma vez mais, que em se tratando de responsabilidade civil objetiva, necessária a demonstração da existência do ato ativo ou omisso, o nexo de causalidade e o dano, sendo desnecessária, tão somente, a demonstração de culpa.

Como no caso em tela não há uma única conduta ativa ou omissiva do banco recorrente que tenha contribuído para o resultado, não há como responsabilizá-lo civilmente pelo ocorrido, e, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto prolatado, uma vez que, analisando detidamente o acervo fático-probatório, verifica-se que o autor, ao receber a proposta da instituição financeira, entendeu que se tratava de um refinanciamento de empréstimos anteriores, motivo pelo qual aceitou a proposta, entretanto, realizaram a contratação de cartão consignado com contrato digital, conforme ID. 5296767. Neste sentido, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou acerca da violação ao princípio do dever de informação.

Ademais, em se tratando de contrato digital e levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento. Condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.